Tribunal: STF
Processo: ARE 1393619
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o caso dos autos não se ajusta aos contornos da controvérsia submetida à análise do STF no Tema nº 698 (RE nº 684.612) – em que reconhecida a repercussão geral da matéria referente aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam ao direito social da saúde, a que a CR garante proteção especial –, uma vez que, no acórdão recorrido, discute-se a possibilidade de o Judiciário compelir o recorrente a cumprir as obrigações assumidas no Termo de Compromisso firmado com a Copasa para a implantação dos serviços públicos de esgotamento sanitário, tendo em vista as repercussões danosas ao meio ambiente geradas pelo descumprimento do referido ajuste”; (b) a tese recursal não encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes”; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 12).



    A parte agravante reitera os argumentos do RE, sustentando a repercussão geral da matéria e a violação ao princípio da separação dos poderes (Doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente